Tribunal: TCU
Processo: 020.614/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de concessão indevida de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa à ocorrência de irregularidades na concessão de benefícios previdenciários no âmbito da gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social de Porto Alegre. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar o Sr. Carlos Alberto de Souza Barboza revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Alberto de Souza Barboza, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o Sr. Carlos Alberto de Souza Barboza ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2.1.2008 4721,00 2.4.2013 1.033,53 5.10.2009 1576,00 26.12.2007 3568,55 30.5.2021 10983,14 26.9.2008 1631,00 2.1.2008 1149,36 4.4.2013 974,46 5.11.2009 1576,00 3.1.2008 853,24 15.10.2008 476,00 26.9.2008 2170,00 1.2.2008 687,00 2.5.2013 974,46 3.12.2009 2353,00 7.2.2008 510,00 5.11.2008 1722,00 9.10.2008 1724,00 3.3.2008 686,75 4.6.2013 975,43 6.1.2010 1576,00 4.3.2008 510,00 3.12.2008 2166,43 7.11.2008 1400,00 1.4.2008 719,23 3.7.2013 976,4 3.2.2010 1676,00 2.4.2008 534,00 6.1.2009 1722,43 2.5.2008 719,23 2.8.2013 977,37 3.3.2010 1671,00 5.5.2008 534,00 6.2.2009 1757,43 2.6.2008 719,23 2.9.2013 15.616,74 6.4.2010 1671,00 3.6.2008 534,00 6.3.2009 1789,43 1.7.2008 508,87 17.10.2013 979,01 5.5.2010 1671,00 2.7.2008 531,00 3.4.2009 1825,43 1.8.2008 513,23 4.11.2013 979,98 9.9.2008 885,00 4.8.2008 534,00 6.5.2009 1789,43 1.9.2008 872,84 2.12.2013 1.759,42 9.9.2008 1832,00 2.9.2008 704,00 5.6.2009 1789,43 1.10.2008 513,23 2.1.2014 971,62 3.10.2008 1191,00 2.9.2008 96,56 7.7.2009 1789,43 3.11.2008 513,23 3.2.2014 1.031,99 5.11.2008 1190,49 2.10.2008 437,00 5.8.2009 1818,43 1.12.2008 871,73 6.3.2014 1.032,76 11.7.2007 5782,00 2.10.2008 96,56 3.9.2009 2727,43 2.1.2009 513,23 2.4.2014 1.033,53 11.7.2007 872,31 4.11.2008 437,00 5.10.2009 1818,43 3.2.2009 513,23 6.5.2014 1.034,30 2.8.2007 872,31 4.11.2008 96,56 5.11.2009 1818,43 2.3.2009 555,80 2.6.2014 1.035,07 4.9.2007 1046,97 2.12.2008 699,00 4.12.2009 2724,43 1.4.2009 555,80 2.7.2014 948,27 4.9.2007 222,66 2.12.2008 96,56 6.1.2010 1818,43 4.5.2009 555,80 1.8.2014 1.036,61 4.9.2007 37,59 5.1.2009 437,00 5.2.2010 1930,43 1.6.2009 535,80 1.9.2014 1.398,58 17.10.2007 611,32 5.1.2009 96,56 3.3.2010 1930,43 1.7.2009 741,80 1.10.2014 1.037,75 17.10.2007 222,66 3.2.2009 437,00 7.4.2010 1930,43 3.8.2009 535,80 19.11.2014 950,18 17.10.2007 37,59 3.2.2009 96,56 5.6.2007 255,83 1.9.2009 916,70 1.12.2014 1.870,10 5.11.2007 611,32 3.3.2009 469,00 5.7.2007 382,11 1.10.2009 535,80 2.2.2015 1.247,86 5.11.2007 222,66 3.3.2009 96,56 6.8.2007 382,11 3.11.2009 535,80 5.3.2015 567,17 5.11.2007 37,59 2.4.2009 469,00 6.9.2007 508,93 1.12.2009 916,70 19.1.2009 1.388,90 4.12.2007 1044,97 2.4.2009 96,56 4.10.2007 382,45 4.1.2010 535,80 19.1.2009 1.525,79 4.12.2007 222,66 5.5.2009 469,00 7.11.2007 382,45 1.2.2010 582,57 5.2.2009 1.387,41 4.12.2007 37,59 5.5.2009 96,56 10.12.2007 510,28 1.3.2010 582,57 2.3.2009 1.129,49 3.1.2008 611,32 2.6.2009 469,00 4.1.2008 381,78 5.9.2008 2340,00 2.4.2009 1.131,65 3.1.2008 222,66 2.6.2009 96,56 13.2.2008 380,34 5.9.2008 2925,00 7.5.2009 1.129,73 3.1.2008 37,59 2.7.2009 469,00 7.3.2008 380,34 1.10.2008 2195,00 8.6.2009 1.129,81 7.2.2008 609,00 2.7.2009 96,56 4.4.2008 415,34 3.11.2008 1731,12 1.7.2009 1.129,89 5.3.2008 609,00 4.8.2009 400,58 9.5.2008 415,34 1.12.2008 2313,53 10.8.2009 1.129,97 2.4.2008 652,00 4.8.2009 96,56 5.6.2008 415,34 2.1.2009 1731,12 8.09.2009 1.832,08 5.5.2008 652,00 4.8.2009 68,00 3.7.2008 303,66 2.2.2009 1794,04 15.12.2008 1.387,52 3.6.2008 652,00 2.9.2009 683,15 5.8.2008 301,78 2.3.2009 1849,31 6.1.2009 1.261,10 2.7.2008 650,00 2.9.2009 96,56 8.9.2008 510,28 1.4.2009 1912,23 4.2.2009 1.139,84 4.8.2008 732,00 2.9.2009 68,00 6.10.2008 302,28 4.5.2009 1849,31 4.3.2009 1.155,93 2.9.2008 1189,00 2.10.2009 400,58 5.11.2008 302,28 1.6.2009 1849,31 3.4.2009 1.156,02 2.10.2008 660,00 2.10.2009 96,56 4.12.2008 510,66 1.7.2009 1849,31 6.5.2009 1.030,07 4.11.2008 646,00 2.10.2009 68,00 7.1.2009 301,78 3.8.2009 1849,31 3.6.2009 1.030,16 2.12.2008 1097,00 4.11.2009 400,58 5.2.2009 301,78 1.9.2009 3051,45 3.7.2009 901,88 7.1.2009 646,00 4.11.2009 96,56 5.3.2009 351,78 1.10.2009 1849,31 13.8.2008 391,21 3.2.2009 648,00 4.11.2009 68,00 3.4.2009 351,78 3.11.2009 1849,31 5.9.2008 1.576,19 3.3.2009 697,00 2.12.2009 680,24 6.5.2009 351,78 1.12.2009 2959,65 8.10.2008 1.304,55 2.4.2009 687,00 2.12.2009 96,56 3.6.2009 351,78 4.1.2010 1849,31 7.11.2008 1.304,91 6.5.2009 689,00 2.12.2009 68,00 14.10.2008 483,46 1.2.2010 1998,99 5.12.2008 1.577,71 7.3.2007 257,98 5.1.2010 400,58 3.11.2008 1877,43 1.3.2010 1986,89 8.1.2009 1.304,25 9.4.2007 275,04 5.1.2010 96,56 31.8.2017 71,13 1.4.2010 1986,89 6.2.2009 1.304,61 9.4.2007 76,00 5.1.2010 68,00 29.9.2017 71,60 3.5.2010 1986,89 6.3.2009 1.340,76 8.5.2007 305,15 2.2.2010 435,27 14.1.2008 363,28 1.6.2010 1986,89 7.4.2009 1.340,94 8.5.2007 76,00 2.2.2010 96,56 1.2.2008 380,01 9.9.2008 607,00 8.5.2009 1.340,06 8.6.2007 277,05 2.2.2010 68,00 3.3.2008 380,01 1.10.2008 1012,00 5.6.2009 1.341,21 8.6.2007 76,00 2.32010 435,27 3.4.2008 415,01 3.11.2008 1012,00 7.7.2009 1.341,06 8.6.2007 28,00 2.3.2010 96,56 2.5.2008 415,01 28.10.2008 772,00 7.8.2009 1.341,06 9.7.2007 268,01 2.3.2010 68,00 3.6.2008 415,01 9.12.2008 386,00 8.9.2009 2.010,48 9.7.2007 76,00 22.4.2008 10427,00 3.7.2008 417,12 5.1.2009 257,00 7.10.2009 1.341,06 9.7.2007 28,00 6.5.2008 1449,00 1.8.2008 415,38 11.2.2009 256,90 9.11.2009 1.341,06 9.7.2007 9,90 5.6.2008 1162,00 3.9.2008 557,80 4.3.2009 273,00 7.12.2009 2.010,49 7.8.2007 268,01 3.7.2008 1051,00 3.10.2008 351,28 3.4.2009 273,00 29.4.2008 13.915,00 7.8.2007 76,00 5.8.2008 1018,00 3.11.2008 351,28 4.5.2009 273,00 5.5.2008 1.705,00 7.8.2007 28,00 3.9.2008 1749,00 3.12.2008 559,14 1.6.2009 273,00 4.6.2008 1.705,00 7.8.2007 9,90 3.10.2008 1018,00 2.1.2009 348,88 1.7.2009 273,00 2.7.2008 1.704,27 10.9.2007 442,68 5.11.2008 1018,00 3.22009 351,58 30.7.2009 273,00 4.8.2008 1.372,77 10.9.2007 76,00 3.12.2008 1732,00 3.3.2009 402,28 31.8.2009 409,00 2.9.2008 2.217,64 10.9.2007 28,00 6.1.2009 1018,00 3.4.2009 402,98 29.9.2009 273,00 2.10.2008 1.302,10 10.9.2007 9,90 9.2.2009 1029,00 4.5.2009 403,68 3.11.2009 273,00 4.11.2008 1.275,17 5.10.2007 268,01 4.3.2009 1109,00 3.6.2009 404,38 1.12.2009 400,00 2.12.2008 2.057,13 5.10.2007 76,00 3.4.2009 1120,00 3.7.2009 405,08 31.7.2008 1439,00 5.1.2009 1.230,13 5.10.2007 28,00 6.5.2009 1109,00 3.8.2009 405,78 7.8.2008 768,70 3.2.2009 1.261,64 5.10.2007 9,90 3.6.2009 1109,00 3.9.2009 637,98 4.9.2008 1025,43 3.3.2009 1.355,56 8.11.2007 268,01 6.7.2009 1109,00 2.10.2009 406,68 6.10.2008 617,80 2.4.2009 1.387,19 8.11.2007 76,00 5.8.2009 1079,00 3.11.2009 407,38 6.11.2008 618,27 5.5.2009 1.351,36 8.11.2007 28,00 4.9.2009 1853,00 3.12.2009 407,80 23.9.2008 27352,00 2.6.2009 1.348,89 8.11.2007 9,90 5.10.2009 934,00 4.1.2010 401,28 23.9.2008 624,42 2.7.2009 1.297,04 7.12.2007 437,66 6.11.2009 1079,00 3.2.2010 446,98 1.10.2008 416,42 4.8.2009 1.298,11 7.12.2007 76,00 4.12.2009 1839,00 3.3.2010 447,68 3.11.2008 416,42 2.9.2009 2.232,72 7.12.2007 28,00 7.1.2010 1079,00 12.2.2008 49851,00 1.12.2008 625,76 2.10.2009 1.301,18 7.12.2007 9,90 4.2.2010 1177,00 12.2.2008 1298,00 2.1.2009 415,92 4.11.2009 1.303,11 8.1.2008 268,01 3.3.2010 1144,00 4.3.2008 1298,00 3.2.2009 416,92 2.12.2009 2.203,33 8.1.2008 76,00 23.9.2008 1375,00 2.4.2008 1363,00 2.3.2009 465,92 5.1.2010 1.307,46 8.1.2008 28,00 23.9.2008 1192,00 5.5.2008 1363,00 1.4.2009 465,92 2.2.2010 1.425,42 8.1.2008 9,90 2.10.2008 954,00 3.6.2008 1363,00 4.5.2009 465,92 2.3.2010 1.422,62 12.2.2008 267,00 4.11.2008 954,00 3.7.2008 1363,00 1.6.2009 465,92 5.4.2010 1.424,63 12.2.2008 76,00 26.12.2007 5182,00 5.8.2008 1429,00 1.7.2009 465,92 2.12.2008 798 12.2.2008 28,00 4.1.2008 1138,32 2.9.2008 2148,00 3.8.2009 465,92 3.12.2008 1.662,00 12.2.2008 9,90 8.2.2008 648,00 2.10.2008 1429,00 1.9.2009 699,42 8.1.2009 1.330,00 10.3.2008 267,00 5.3.2008 648,00 4.11.2008 1429,00 1.10.2009 466,42 6.2.2009 1.330,00 7.4.2008 302,00 3.4.2008 681,00 2.12.2008 2131,00 3.11.2009 466,42 6.3.2009 1.091,00 8.5.2008 302,00 7.5.2008 681,00 5.1.2009 1429,00 1.12.2009 1165,06 6.4.2009 1.091,00 6.6.2008 302,00 4.6.2008 681,00 3.2.2009 1439,00 4.1.2010 465,78 6.5.2009 1.090,23 7.7.2008 301,00 3.7.2008 482,00 3.3.2009 1517,00 1.2.2010 816,78 9.9.2008 1.073,00 8.8.2008 302,00 5.8.2008 487,00 2.4.2009 1527,00 1.3.2010 653,78 9.9.2008 2.277,00 5.9.2008 509,00 3.9.2008 827,00 5.5.2009 1517,00 1.4.2010 663,78 2.10.2008 1.463,00 7.10.2008 302,00 3.10.2008 487,00 2.6.2009 1517,00 3.5.2010 663,78 4.11.2008 1.463,00 10.11.2008 302,00 5.11.2008 487,00 17.7.2007 76,28 1.6.2010 663,78 2.12.2008 1.932,00 5.12.2008 499,00 3.12.2008 819,00 6.8.2007 381,44 1.7.2010 663,78 6.1.2009 1.463,00 9.1.2009 293,00 6.1.2009 487,00 6.9.2007 476,81 2.8.2010 663,00 4.2.2009 1.506,00 6.2.2009 293,00 4.2.2009 487,00 4.10.2007 381,56 1.9.2010 919,78 3.3.2009 1.554,00 6.3.2009 342,00 4.3.2009 527,00 7.11.2007 381,56 1.10.2010 663,28 2.4.2009 1.597,00 7.4.2009 342,00 3.4.2009 527,00 6.12.2007 475,92 1.11.2010 664,28 5.5.2009 1.554,00 8.5.2009 342,00 6.5.2009 527,00 27.12.2007 381,56 1.12.2010 920,06 2.6.2009 1.554,00 5.6.2009 342,00 3.6.2009 527,00 30.1.2008 380,38 3.1.2011 663,78 2.7.2009 1.554,00 18.11.2008 1435,35 3.7.2009 527,00 29.2.2008 380,38 1.2.2011 702,78 4.8.2009 1.554,00 9.12.2008 1981,42 5.8.2009 527,00 28.3.2008 415,02 1.3.2011 702,78 2.9.2009 2.522,00 9.1.2009 1978,42 3.9.2009 887,00 29.4.2008 415,02 1.4.2011 709,78 2.10.2009 1.554,00 10.2.2009 1894,02 7.10.2009 527,00 29.5.2008 415,32 2.5,2011 710,78 4.11.2009 1.554,00 6.3.2009 1894,02 5.11.2009 527,00 27.6.2008 333,00 1.6.2011 709,00 2.12.2009 2.482,00 7.4.2009 1973,91 3.12.2009 879,00 30.7.2008 292,00 1.7.2011 711,78 5.1.2010 1.554,00 15.5.2009 1933,03 6.1.2010 527,00 28.8.2008 499,00 1.8.2011 712,28 3.2.2010 1.748,00 8.6.2009 1432,10 3.2.2010 571,00 29.9.2008 292,00 1.9.2011 985,78 2.3.2010 1.711,00 9.7.2009 1435,33 3.3.2010 571,00 30.10.2008 292,00 3.10.2011 713,03 5.4.2010 1.711,00 7.8.2009 1435,48 26.11.2008 550,00 4.12.2008 2871,78 1.11.2011 714,03 20.5.2008 804 10.9.2009 2384,02 2.12.2008 1882,00 7.1.2009 1248,25 1.12.2011 1259,31 4.6.2008 1.487,00 8.10.2009 1436,17 5.1.2009 1608,00 5.2.2009 1273,31 2.1.2012 710,28 3.7.2008 1.487,00 9.11.2009 1436,32 3.2.2009 1633,00 5.3.2009 1363,39 1.2.2012 811,08 5.8.2008 1.487,00 7.12.2009 3331,70 3.3.2009 1661,00 6.4.2009 1388,45 1.3.2012 811,08 3.9.2008 2.051,00 8.1.2010 1930,62 2.4.2009 1686,00 7.5.2009 1267,31 2.4.2012 812,28 3.10.2008 1.487,00 5.2.2010 1560,29 5.5.2009 1524,00 4.6.2009 1267,31 2.5.2012 812,90 5.11.2008 1.487,00 5.3.2010 1559,99 2.6.2009 1524,00 6.7.2009 1232,89 1.6.2012 812,62 3.12.2008 2.047,00 30.6.2016 796,74 2.7.2009 1338,00 6.8.2009 1232,89 2.7.2012 900,36 7.1.2009 1.487,00 28.7.2016 804,83 4.8.2009 1338,00 4.9.2009 2104,16 1.8.2012 900,53 4.2.2009 1.501,00 30.9.2016 821,09 2.9.2009 2177,00 6.10.2009 1203,91 3.9.2012 1012,50 4.3.2009 1.576,00 30.11.2016 534,93 2.10.2009 1338,00 6.11.2009 1203,91 1.10.2012 901,17 3.4.2009 1.591,00 29.12.2016 540,28 4.11.2009 1338,00 4.12.2009 2052,09 5.11.2012 901,34 6.5.2009 1.576,00 31.1.2017 546,27 2.12.2009 1979,00 7.1.2010 1203,91 3.12.2012 1523,64 3.6.2009 1.576,00 24.2.2017 552,10 5.1.2010 1164,00 4.2.2010 1312,56 2.1.2013 1082,94 3.7.2009 1.576,00 31.3.2017 556,75 3.2.2010 1269,00 4.3.2010 1307,72 1.2.2013 971,55 5.8.2009 1.576,00 27.4.2017 562,37 2.3.2010 1264,00 7.4.2010 1307,72 1.3.2013 969,94 3.9.2009 2.370,00 31.5.2017 566,59 5.4.2010 1264,00 6.5.2010 1307,72 9.4. aplicar ao Sr. Carlos Alberto de Souza Barboza a multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. considerar grave a infração cometida e inabilitar o Sr. Carlos Alberto de Souza Barboza para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por 8 (oito) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis; 9.10. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.